Tribunal: TJPA
Processo: 0809261-86.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809261-86.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAKCIEL DE SOUZA BARBOSA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0809261-86.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RENAN SATIRO MIRANDA.

PACIENTE: MAKCIEL DE SOUZA BARBOSA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISO VI, DO CPB
.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO.
DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA MOTIVADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EM QUESTÃO E DA PERICULOSIDADE DO COACTO. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A argumentação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema é descabida, pois a prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, sendo necessária a manutenção da custódia cautelar, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, é de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo Advogado Renan Satiro Miranda em favor do paciente MAKCIEL DE SOUZA BARBOSA, que teve sua prisão preventiva decretada em 11/11/2020, com cumprimento de mandado no dia 06/06/2023, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2°, inciso II e artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás.

O impetrante afirma que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Inicialmente o presente feito foi impetrado em regime de plantão, ocasião que a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e anexou aos autos (Doc. Id. nº 14604565 - páginas 1 a 8), após a referida medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 14625897 - páginas 1 e 2). O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 15266255 - páginas 1 a 6), após o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 09/11/2020, por volta das 19H00, em uma residência, localizada no município de Anajás, o denunciado MAKCIEL DE SOUZA BARBOSA, alcunha “CABELUDO”, com patente
animus necandi
, ceifou a vida da vítima JOEL DOS SANTOS GOMES, desferindo-lhe facadas, bem como tentou ceifar a vida da vítima EDEQUIAS GODINHO ALVES.

A vítima EDEQUIAS ALVES relatou que, no dia e hora anteriormente mencionados, estava ingerindo bebida alcoólica na residência do nacional conhecido por “TIO FINO”, momento em que sua irmã, EDNÉIA, começou a discutir com seu esposo, a vítima JOEL GOMES, ocasião em que o nacional “TIO FINO” agarrou a vítima JOEL GOMES e a jogou ao chão, sendo que a vítima EDEQUIAS ALVES interveio na “confusão”, objetivando separá-los.

Entretanto, nesse momento, o paciente apareceu, portando uma arma branca “tipo faca”, e desferiu um golpe que atingiu a perna da vítima EDEQUIAS ALVES, e em decorrência da referida lesão perfuro-cortante, a vítima caiu ao chão, enquanto o coacto continuou seus atos executórios, desferindo golpes de arma branca contra a vítima JOEL GOMES.

Ato contínuo, a vítima EDEQUIAS ALVES, mesmo lesionado, ainda tentou defender a vítima JOEL GOMES, porém foi atingindo por outra facada desferida pelo paciente. A vítima JOEL GOMES não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Após a empreitada criminosa, o paciente empreendeu fuga, utilizando, uma embarcação tipo “rabeta”, sendo que o mesmo, até o dia 06/06/2023, se encontra em local incerto e não sabido.

Extrai-se dos autos que a motivação do crime foi uma discussão que aconteceu em virtude de a vítima JOEL GOMES ter questionado o coacto por ter lançado vísceras bovinas em seu terreno, alguns meses antes do fato.

Eis os fatos.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, compreendendo ser imprescindível para assegurar a ordem pública.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descrita pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, havendo necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

No dia 11/11/2020, a prisão preventiva do paciente foi decretada com a seguinte fundamentação:

[...]Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio fumus comissi delicti e periculum libertatis, assim como o preenchimento das condições de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP.

O fumus comissi delicti, também conhecido como requisitos da cautelaridade, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria).

Já o periculum libertatis ou pressupostos da prisão preventiva, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal.

De mais a mais, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Vertendo análise para o presente caso, observo que está sendo atribuída ao representado a prática do crime de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado na forma tentada, previstos nos artigos 121, §2º incisos II e IV, e art. 121, §2º, II, cc art. 14, II, todos do CP, cuja sanção penal cominada é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Como se vê, os delitos em apuração têm forma dolosa e pena privativa de liberdade máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

A materialidade e os indícios de autoria encontram lastro no relato das testemunhas em sede policial, bem como nos laudos de exame de corpo delito juntados, em especial, laudo necroscópico que aponta como causa mortis “traumatismo abdominal por esfaqueamento e hemorragia aguda”.

Nesse sentido, restam sobejamente externados os indícios de autoria e prova de materialidade do delito, verificando-se, portanto, demonstrando a existência dos chamados requisitos do cárcere cautelar, consubstanciados no fumus comissi delicti.

Devidamente regulamentada pelos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige, como já dito, a presença dos chamados pressupostos e requisitos previstos nos art. 312 do diploma legal supracitado, vejamos:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Demonstrado que foi o fumus commissi delicti, resta, pois, perquirirmos sobre a existência do periculum libertatis e, nos dizeres do próprio art. 312, do CPP, se o estado de liberdade do acusado representa um perigo para a sociedade, novo requisito inserido no código de processo penal pela lei nº 13.964/2019, a qual, a meu sentir, somente o fez na forma, ou seja, foi expressamente previsto na norma processual situação que de há muito já vinha sendo reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria.

Em verdade, o referido perigo está intimamente relacionado ao periculum libertatis, digo melhor, o perigo representado pelo estado de liberdade do acusado acaba se confundindo com um dos requisitos da cautelaridade, qual seja, a própria garantia da ordem pública.

Há uma certa atecnia do legislador, já que existem outras hipóteses ou requisitos ensejadores do cárcere cautelar - quais sejam, presta-se a prisão preventiva, igualmente, para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a ordem econômica, e para garantia da instrução processual penal -, que não guardam relação alguma com o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e não se poderia exigir a existência concomitante deste último com aqueles.

Afinal de contas, caso o réu esteja foragido com intenção de frustrar a aplicação da lei penal, qual seria então a lógica em somente se permitir a prisão cautelar no caso de sua liberdade representar um perigo?

Assim sendo, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado se traduz no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, o qual, segundo a jurisprudência pátria, resta demonstrado pela gravidade concreta do crime, o modus operandi do agente, bem como a frieza, periculosidade e violência do imputado[...]

Verifica-se que o
decisum
preventivo foi motivado na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a decisão se encontra devidamente fundamentada.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/09/2023